Tribunal: STF
Processo: ARE 1488894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA—PETIÇÃO JUNTADA APÓS AS RAZÕES RECURSAIS - CONHECIMENTO DA MATÉRIA. NECESSIDADE - INFORMAÇÕES RELATIVAS A DILIGÊNCIAS REALIZADAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - PRELIMINAR: INÉPCIA OU NULIDADE DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - SENTENÇA PROFERIDA - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A SENTENÇA EM RELAÇÃO A MAJORANTE RECONHECIDA - INOCORRÊNCIA - ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL - NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - NÃO CABIMENTO - DECISÃO COM NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DO SEGUNDO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AMEAÇA, COAÇÃO OU AGRESSÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO SE BASEOU EXCLUSIVAMENTE NA DELAÇÃO DO CORRÉU - NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO - AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DO DELITO NO LOCAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA— ILICITUDE DAS PROVAS PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - IMPOSSIBILIDADE - DELITO PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.964/13 — ALTERAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE AFETA APENAS OS DELITOS POSTERIORES - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CADEIA PROBATÓRIA- NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INVESTIGAÇÃO QUE SE BASEOU EM DENÚNCIA ANÔNIMA - NÃO CABIMENTO - POSSIBILIDADE DE RESGUARDAR OS INFORMANTES PARA GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA - INFORMAÇÕES AVERIGUADAS PELA POLÍCIA - DEFESACOM AMPLO ACESSO A TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS - MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - RELEVÂNCIA - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE COMPROVADO - DELAÇÃO DO CORRÉU CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS - APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4°, DA LEI N° 11.343/06 - INVIABILIDADE - ACUSADO CONDENADO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO . DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA - DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI N° 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - DELITOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E INTIMIDAÇÃO DA COMUNIDADE - ABSORÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA PELA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI N° 11.343/06 NECESSIDADE —DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO - ARTEFATOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - REALIZAÇÃO DO "DISTINGUISHING" —ART. 315, §2º, VI, DO CPP - INAPLICABILIDADE - JULGADOS SEM FORÇA VINCULANTE - PEDIDO GENÉRICO - REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E ABRANDAMENTO DO REGIME - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CABIMENTO - CORREÇÃO DO RESULTADO DA MAJORAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.



    - Tendo em vista que as informações trazidas pela defesa em petição acostada após as razões recursais se referem a diligências praticadas após a prolação da sentença, mister o conhecimento da matéria.



    - Atendidos os requisitos do art. 41 do CPP, não há falar em inépcia da denúncia, notadamente quando as circunstâncias dos crimes estão devidamente descritas, inexistindo qualquer prejuízo à parte.



    - A prolação da r. sentença primeva, supera eventuais vícios ou irregularidades constantes na inicial acusatória, devendo a defesa se insurgir quanto a decisão final proferida.



    - Sendo possível extrair dos fatos descritos da exordial à presença da majorante reconhecida, ainda que ainda que não capitulada, não falar em ausência de correlação com a denúncia.



    - O despacho de recebimento da denúncia, por se tratar de manifestação judicial de mera admissibilidade da imputação, possui natureza interlocutória, e, portanto, prescinde de fundamentação.



    - Não havendo indícios de que o segundo depoimento do corréu, no qual ele delata o apelante, foi prestado sob ameaça, coação ou agressão, não há falar em nulidade das declarações, sendo certo que a condenação não se baseou exclusivamente no referido depoimento.



    - O estado de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e sendo o delito de tráfico de drogas crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há nulidade na ação dos policiais que adentraram em domicílio particular sem mandado de busca e apreensão.



    - A cadeia de custódia, prevista no art. 158-A do CPP, se trata de inovação de natureza processual, afetando apenas os procedimentos relativos a crimes praticados em data posterior à entrada em vigor da Lei n° 13.964/19 (Pacote Anticrime), nos termos do art. 2 0 do CPP.



    - Ausente nos autos qualquer elemento que demonstre a existência irregularidades ou adulteração da prova, não há falar em ilicitude ou em nulidade do feito.



    - Não há falar em cerceamento de defesa quando a denúncia anônima é devidamente averiguada pela polícia e a defesa tem amplo acesso a todas as provas produzidas, sendo certo que é possível a polícia resguardar os informantes para garantir-lhes a sua integridade fisica.



    - Comprovado nos autos que o acusado praticou os crimes a ele imputados, não há falar em absolvição pela insuficiência probatória.



    - O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.



    - Demonstrada a estabilidade permanência do acusado com os corréus para a prática reiterada do tráfico de drogas, a condenação pelo crime contido no artigo 35 da Lei no 11.343/06 é medida de rigor.



    - Não há falar em aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06 se comprovado nos autos que o acusado estava associado para a prática do delito de tráfico de drogas, dedicando-se, assim, a atividades criminosas.



    - Demonstrado que os crimes de tráfico de drogas e associação eram praticados com violência e intimidação coletiva, mister se faz a manutenção da majorante do art. 40, VI, da Lei n° 11.343/06.



    - Se o crime de posse ilegal de arma de fogo foi praticado no contexto da mercancia ilícita, sendo os artefatos utilizados para garantir a mercancia e a intimidação da comunidade, a absorção do crime do art. 16, §1°, IV, da Lei n° 10.826/03 pela majorante do art. 49 da Lei de Drogas é medida de rigor.



    - Não há falar em realização do chamado"distinguishing", previsto no art. 315, VI, do CPP, com redação dada pela Lei n° 13.964/19 (Pacote Anticrime), se as decisões colacionadas nas razões de recurso não possuem natureza vinculante e nem se tratam de paradigmas jurisprudenciais, notadamente quando o pedido é feito de maneira genérica, sem os apontamentos fáticos espécíficos. Se a pena foi corretamente estabelecida com base nos arts. 59 e 68 ambos do CP, havendo circunstâncias que ensejaram em aumento justo e razoável, não há falar em redução da reprimenda.



    - Restando a pena final estabelecida em patamar superior a 08 (oito) anos, a fixação do regime fechado é medida de rigor.



    - Existindo equívoco na soma da pena de multa do delito de associação para o tráfico, a correção é medida necessária. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, LV e LVI; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente